Tribunal: TJMT
Processo: 1001051-19.2023.8.11.0009
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001051-19.2023.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SIRLEI SILVA MARCOLINO - CPF: 604.435.611-68 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRIDO), THAIZA SILVA BRITO - CPF: 025.014.391-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE – AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE TRATAMENTO MEDICO DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE– DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – TRATAMENTO MEDICO DE ALTO CUSTO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL – TEMA 793 DO STF – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em se tratando de tratamento de alto custo deve ser direcionada a obrigação ao ente estatal.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” interposto pela parte reclamante SIRLEI SILVA MARCOLINO em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado por ela interposto, o qual julgou improvido o recurso mantendo-se a sentença de parcial procedência prolatada na origem determinando a exclusão do Município de Colíder por se tratar de procedimento de alto custo, direcionando a obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Houve então a interposição do agravo interno pela parte recorrente/reclamante na qual almeja a reforma da decisão monocrática para o fim de afastar a preliminar que afastou o município, trazendo-o para o polo passivo da ação a fim de responder solidariamente.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. no 229142163).

É o relatório.

VOTO

DA PRELIMINAR:

A preliminar não se sustenta, porquanto a pretensão da parte visa levar a análise do mérito para o colegiado, tratando-se de expediente recursal para que a análise então realizada monocraticamente seja realizada pelo colegiado.

DO MÉRITO

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

Conforme se infere dos autos a parte agravante almeja a reforma da decisão monocrática para o fim de que seja incluso na obrigação solidária o Município de Colíder.

Destaca-se que a matéria reside na responsabilidade dos entes estatais de fornecerem a medicação prescrita pelo médico assistente da parte recorrente/reclamante, tendo a parte recorrente alegado que a obrigação deve ser direcionada, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso por tratar-se de tratamento médico de alto custo, qual seja, Mielopatia a nível de coluna torácica (CID 10 G958).

Ademais, a recorrente sustenta que não houve aplicação do Tema 793 do STF, motivo pelo qual pugna pela condenação solidária dos entes Estado e Município, para que se evite prejuízos ao paciente.

Neste viés, sopesando que qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos, como no caso dos autos, cabe à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suporta o ônus financeiro, conforme o artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Neste aspecto, primando pelo breve atendimento ao pleito da parte autora, ora recorrente, o juízo singular sabiamente decidiu pela condenação do ente Estatal, vez que se trata de pleito de alta complexidade, que detém alto custo, qual de forma primária cabe ao Estado.

Desta forma, consoante Tema 793 do STF, se o valor a ser ressarcido pelo poder público é elevado, a obrigação pode ser direcionada apenas ao Estado de Mato Grosso que tem maior condição financeira que o Município.

Por tais argumentos e elementos é que se vislumbra pelo insucesso do agravo interno interposto e, pela via oblíqua, pela manutenção da decisão monocrática.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024